Tribunal: STF
Processo: ARE 1431738
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - PROTEGE/GO. CONVALIDAÇÃO. ACÓRDÃO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PROTEGE GOIÁS. CONSTITUCIONALIDADE. DESNECESSIDADE DA INSTITUIÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. DECRETO ESTADUAL Nº 8.631/2016. BENEFÍCIO FISCAL. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO ORIGINÁRIA. I. Não há falar em afronta ao princípio da dialeticidade recursal quando o recorrente ataca de modo claro e especificado os fundamentos de fato e de direito da sentença combatida, situação configurada no caso dos autos. II. O Fundo Protege Goiás foi instituído para atender ao comando inserido no art. 82, caput, do ADCT da CF/88, que não exige lei complementar para a criação do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. III. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento segundo o qual todos os fundos criados sob a égide da Emenda Constitucional nº 31/2000 foram convalidados pelo art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003, de modo que, referendada a constitucionalidade da Lei nº 14.469/2003, revela-se incomportável o afastamento do adicional de 2% (dois por cento) na alíquota do ICMS pretendida pela impetrante. IV. A contribuição de 15% trazida pelo Decreto Estadual nº 8.631/2016, aplicada sobre o montante da diferença entre o valor do imposto calculado com aplicação da tributação integral e o calculado com utilização de benefício ou incentivo fiscal, não possui traço de compulsoriedade, facultando-se ao contribuinte submeter-se ao programa de incentivos fiscais e, por consequência, sujeitar-se às condições enunciadas. V. Incomportável, no caso, a incidência do disposto no § 11 do art. 85 do CPC, por ausência de condenação originária ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA” (fls. 10-11, e-doc. 11). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 24, o art. 149, o inc. II do § 9º do art. 165 e o inc. IV do art. 167 da Constituição da República, e o art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ao argumento de que “o Fundo instituído pelo Estado de Goiás, teve vinculação da receita da arrecadação com o adicional de alíquota à finalidade diversa daquela expressamente estipulada pela Constituição, o que leva à inconstitucionalidade e à ilegalidade da exigência, na medida em que ausente a destinação devida, do adicional instituído pela Lei n. 15.945/2006, pelo que esta passa a ter natureza jurídica de majoração ordinária de alíquota de ICMS violando a competência dos Estados membros” (fl. 9, e-doc. 15). 



    Sustenta que, “em total descompasso com a norma vigente, o Estado de Goiás criou o Fundo de Proteção Social financiando não com o adicional de 2% na alíquota do ICMS, mas com uma contribuição sobre o valor da economia obtida com a fruição de benefícios fiscais, independente dos produtos beneficiados serem ou não supérfluos. E o que é pior, após o prazo abrangido pela convalidação da EC 42/2003, alterou as alíquotas de 5% para 15%” (fl. 10, e-doc. 15).



    Assevera “que a obrigação de pagar a contribuição ao PROTEGE é derivada da lei e não da vontade das partes, revestindo -se da natureza de tributo, justamente por possuir todos os elementos caracterizadores de tal elemento, não constituindo sanção a ato ilícito, foi instituída através de lei e é cobrada mediante atividade vinculada” (fl. 13, e-doc. 15).



    Defende que “[se] deve reconhecer que a contribuição para custear o Fundo PROTEGE GOIÁS nada mais é do que uma espécie de Contribuição Social, que, pela EC nº 42, ganhou mais uma fonte de custeio, a saber, o adicional à alíquota do ICMS” (fl. 15, e-doc. 22).



    Ressalta que “as leis goianas que instituíram o PROTEGE e que alteraram o Código Tributário Estadual são maculadas por vício originário de inconstitucionalidade formal, por manifesta violação à exigência de Lei Complementar prevista no Art. 82, § 1º do ADCT c/c Art. 146 da nossa Carta Magna” (fl. 21, e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de que “não consta da petição recursal a alegação de existência de repercussão geral para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil” (fl. 2, e-doc. 20).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante afirma que “a competência atribuída ao E Tribunal local restringe -se apenas à realização do juízo de prelibação, conferindo acerca da existência dos pressupostos de admissibilidade do recurso constitucional interposto pela Agravante” (fl. 3, e-doc. 24).



    Assevera que “a peça recursal apontou explicitamente a repercussão geral da matéria” (fl. 3, e-doc. 24).



    Pede “seja o presente recurso CONHECIDO E PROVIDO, a fim de que seja reformada a decisão que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, determinando-se a subida do mesmo para julgamento dos pedidos ali formulados. Caso se entenda aplicável o disposto no par. 5º do art. 1042, do CPC, requer seja CONHECIDO E PROVIDO o próprio Recurso Extraordinário para que seja reconhecida a violação aos arts. 165, § 9º, inciso II, 24, inciso I e § 1º, 167, inciso IV, e 149 da CF/88, bem como o artigo 82 do ADCT/88, com a consequente reforma do v. acórdão recorrido, concedendo -se a segurança pleiteada na inicial” (fl. 22, e-doc. 24).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à ausência de preliminar de repercussão geral por ter sido adequadamente abordada no recurso extraordinário.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão da agravante.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “Adentrando na questão de fundo, é de se ver que a Emenda Constitucional nº 31/2002 instituiu o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, dispondo o artigo 82, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, que ‘os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem instituir Fundos de Combate à Pobreza, com os recursos de que trata este artigo e outros que vierem a destinar, devendo os referidos Fundos ser geridos por entidades que contem com a participação da sociedade civil’. Nesse cenário, foi editada a Lei estadual nº 14.469, de 16 de julho de 2003, criando o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (PROTEGE GOIÁS) com o fim de ‘combate à fome e erradicação da pobreza, de natureza orçamentária, destinado a provisionar recursos financeiros às unidades executoras de programas sociais, com o objetivo de viabilizar à população goiana o acesso a níveis dignos de subsistência por meio de ações suplementares de nutrição, habitação, saúde, educação, reforço de renda familiar e outros programas ou ações de relevante interesse social’ (art. 1º). De acordo com o artigo 7º, inciso XII, da norma sob enfoque, os recursos do ‘PROTEGE GOIÁS’ provêm, dentre outros, de ‘receitas oriundas do adicional de até 2% (dois por cento) na alíquota do ICMS sobre produtos e serviços supérfluos nos termos do art. 82, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT’. Referida lei foi regulamentada pelo Decreto estadual n.º 5.832, de 30/9/2003. Primordial salientar que a redação original do § 1º do artigo 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não exigia que a instituição dos Fundos de Combate à Pobreza pelos Estados decorresse de Lei Complementar, veja-se: (...). Apenas com a Emenda Constitucional nº 42, de 19/12/2003, é que foi estipulado que o referido adicional deveria ser submetido à reserva de Lei Complementar, confira-se: (...) Para solucionar o impasse, o Supremo Tribunal Federal, na decisão proferida na ADI nº 2.869/RJ (DJ de 13/5/2004), validou todos os adicionais implementados pelos Estados Federados, como se verifica da passagem a seguir exposta: (...) Assim, tendo em conta a exegese da decisão exarada em sede de controle abstrato, é certo que a tese de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 14.469/2003 não merece guarida, notadamente porque validada pelo artigo 4º da EC nº 42/2003, ao estabelecer que ‘(...)’. Calha sublinhar, por oportuno, que a Emenda Constitucional nº 67/2010 prorrogou, por tempo indeterminado, o prazo de vigência do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza a que se refere o caput do art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e, igualmente, o prazo de vigência da Lei Complementar nº 111, de 6 de julho de 2001, que ‘dispõe sobre o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, na forma prevista nos arts. 79, 80 e 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (art. 1º)’. (...) Não infirma essa conclusão o precedente do Órgão Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, invocado pela recorrente por ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade de Lei autuada sob o nº 111090.02.2014.8.09.0000, uma vez que foi realizado em controle difuso, que não tem efeito vinculante erga omnes, mas inter partes, conforme a jurisprudência desta Corte a seguir colacionada: (...) Se tudo isso já não fosse suficiente, o excelso Supremo Tribunal Federal, recentemente, determinou a suspensão de decisões liminares proferidas por este Tribunal de Justiça que havia afastado o adicional de 2% (dois por cento) sobre o ICMS para manutenção do fundo do PROTEGE, confira-se: (...) Desse modo, não merece acolhida o inconformismo da apelante no tocante ao adicional de 2% do ICMS, porquanto a arguição de inconstitucionalidade de leis decorre de equivocada interpretação dos dispositivos legais que regem a matéria. No tocante a contribuição de 15% trazida pelo Decreto Estadual nº 8.631/2016, aplicada sobre o montante da diferença entre o valor do imposto calculado com aplicação da tributação integral e o calculado com utilização de benefício ou incentivo fiscal, mister registrar a ausência de traço de compulsoriedade, facultando-se ao contribuinte submeter-se ao programa de incentivos fiscais e, por consequência sujeitar-se às condições enunciadas. Conforme ressaltado pela Procuradoria de Justiça, ‘o contribuinte que tiver interesse em usufruir dos incentivos fiscais disponibilizados pelo Estado de Goiás faz a adesão voluntária ao respectivo programa e, como contrapartida, se obriga a recolher a referida contribuição’. Em outras palavras, o contribuinte pode optar por pagar a contribuição em voga e usufruir do benefício fiscal, ou por não quitar a contribuição e, por conseguinte, recolher o ICMS devido, como fazem os demais contribuintes. A atual redação do art. 9º da Lei Estadual n. 14.469/2003, alterado pela Lei Estadual n. 19.261/2016, autoriza o chefe do Poder Executivo a condicionar a fruição de benefício ou incentivo fiscal, concedido por meio de lei estadual, à contribuição para o Fundo de que trata a norma, correspondente ao percentual de até 15%, observe-se: (...)” (fls. 3-9, e-doc. 11).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os fundos de combate à fome e à erradicação da pobreza criados pelos estados foram convalidados pela Emenda Constitucional 42/2003. Nesse sentido, por exemplo: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE 2%. LEI ESTADUAL Nº 14.469/2003. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. EC Nº 42/2003. VALIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25, 102, I, ‘A’, 158, IV, E 167, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 82 DO ADCT E 1º DA EC Nº 67/2010. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza (ADI nº 2.869/RJ, DJ 13.5.2004, Rel. Min. Ayres Britto). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.290.896-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Adicional de ICMS criado por Estado para financiamento do respectivo Fundo de Combate à Pobreza (art. 82, § 1º, do ADCT). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 até que sobrevenha a lei complementar federal. Ofensa à ordem e economia públicas. Efeito multiplicador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. É plausível a tese de que a legislação estadual concernente ao Fundo de Combate à Pobreza naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 vigora até a edição de lei complementar federal. Precedentes (ACO nº 1.039/MS e ADI nº 5.733/AM). 2. O interesse público primário, manifesto por meio da realização de políticas públicas voltadas ao bem comum, requer instrumentos financeiros para sua efetivação e justifica o deferimento do pedido de suspensão para se manter a cobrança dos adicionais na espécie. 3. Agravo regimental não provido” (STP n. 107-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.12.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALÍQUOTA DO ICMS. ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido de que os fundos de combate à fome e erradicação da pobreza criados por Estados-Membros foram convalidados pela Emenda Constitucional 42/2003. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.390.826-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO ESPECIAL DE COMBATE À POBREZA (ICMS FECP). VALIDAÇÃO PELA EMEDA CONSTITUCIONAL 42/2003. INDEPENDÊNCIA NORMATIVA E ECONÔMICA DO ADICIONAL DE ICMS PARA O FECP E O DIFAL. 1. A jurisprudência do STF já fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, foram validados pela Emenda Constitucional 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o estabelecido na EC 31/2000. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade do diferencial de alíquota de ICMS em operações interestaduais não guarda qualquer relação com a cobrança do adicional de alíquota de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza. Independência de base normativa e base econômica dessas obrigações tributárias. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.410.583-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2023).



    6. Ademais, para rever o acórdão recorrido seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e de fatos e provas constantes dos autos. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – ADICIONAL SOBRE O ICMS A TÍTULO DE CUSTEIO DO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA DO DF – LEIS DISTRITAIS NºS 4.220/2008 E 4.720/2011 – NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS - SÚMULA 280 DO STF – INADMISSIBILIDADE – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Eventual discussão da matéria em causa demanda prévia análise de direito local inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciado 280 da Súmula/STF. II – Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. III – Agravo interno desprovido’ (RE n. 1.205.124-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. VALIDADE DOS ADICIONAIS AINDA QUE INSTITUÍDOS APÓS ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 33/2001 E 42/2003, DESDE QUE NÃO CONFLITANTES COM ESTAS. CONTROVÉRSIA SOBRE O ENQUADRAMENTO DO PRODUTO COMO SUPÉRFLUO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. II – Validade dos adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza, ainda que instituídos após às Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, desde que não conflitantes com estas. Precedentes. III – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto ao enquadramento do produto como supérfluo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.407.595-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.377.749-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: ARE n. 1.432.261, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 28.4.2023; ARE n. 1.399.263, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.9.2022; e RE n. 1.419.293, de minha relatoria, DJe 23.2.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora